Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752851-91.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 421, DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública – órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal – vez que haveria confusão entre credor e devedor. Precedentes. 2. Apelo não provido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da rejeição dos embargos tendentes a suprir omissão quanto ao tema das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; b) artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, 381 do Código Civil e 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser devido, à Defensoria Pública, o pagamento de verbas sucumbenciais, em razão de sua atuação. Afirma que a decisão recorrida não considerou a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública do DF, alcançada com a Emenda 80/2014. Acrescenta que as verbas oriundas de honorários sucumbenciais são devidas por qualquer dos entes públicos e são destinadas aos fundos geridos pela Defensoria e seu aparelhamento, uma vez que cabe a essa instituição, dentro da autonomia assegurada pela Constituição, organizar sua estrutura conforme suas necessidades. Defende, ainda, que a situação fática e jurídica atual é bastante diversa do momento e dos fatos que originaram a Súmula 421 do STJ, devendo, sob esse novo olhar constitucional e legislativo a questão ser reapreciada pelo STJ. Aduz que não há confusão patrimonial entre credor e devedor, tendo em vista que não há vínculo entre Estado e Defensoria, pois suas receitas têm destinações diferentes e são totalmente desvinculadas. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LVI, e 134, §2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, 381 do CC e 85 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1108013/RJ (Tema 128), concluiu que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não deve subir o apelo em relação a apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, tendo em vista que sequer foram opostos embargos de declaração, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “ Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada” ( RE 114005 – Tema 1002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023